Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-48.2019.8.11.0110
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000858-48.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GONCALO PEREIRA DE SOUZA NETO - CPF: 065.240.781-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA RODRIGUES BORGES DE SOUZA - CPF: 853.661.021-20 (VÍTIMA), ALEXANDER HIAGO ROSA SOARES - CPF: 061.378.611-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO
CIRCUNSTANCIADO QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS –
PRETENSÕES
JÁ ACOLHIDAS NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
2. MÉRITO
–
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO – APELANTE
S

TÊM
MAUS ANTECEDENTES – GRAVIDADE EXACERBADA DA CONDUTA EM DECORRÊNCIA DA PRESENÇA DE AGRAVANTE
–
3
. RECURSO
S

NÃO CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, DES
PROVIDO
S
.

1. Carece de interesse recursal os pedidos
visando o

reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena consistente no privilégio (Gonçalo) e afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (Alexander
Hiago
)
, porquanto foram atendidos na sentença condenatória. Inocorrência da causa de pedir

2
. Para a aplicação do princípio da insignificância,devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que

os
apelante
s

têm
maus antecedentes
.

3.
Recursos não conhecidos em parte
.

E
, na parte remanescente, desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Gonç
alo Pereira
d
e Souza Neto

e

Alexander
Hiago
Rosa Soares
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única da
Comarca de
Campinápolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000858-48.2019.8.11.0110
, conden
ando-os
pela prática do crime de furto
circunstanciado e qualificado
(art. 155,

§§ 1º e

4º
,
IV,
do Código Penal),
impondo ao primeiro a pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial aberto,
e
1
0
(
dez
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato
, cuja sanção privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de final de semana e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo; e ao segundo, a pena de
2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato.

Gonçalo Pereira de Souza Neto
,
forte nas razões recursais
que estão
no ID

87857464
, almeja
ser
absolvi
d
o
, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
,
pela
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela
.

E
, subsidiariamente
,

o reconhecimento
e aplicação
da causa de diminuição de pena consistente no privilégio, figura prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, com determinação apenas da sanção de multa ou redução da pena em 2/3 (dois terços)
.

Alexander
Hiago
Rosa Soares
, com fulcro nas razões recursais que se
veem
no ID 104917961, requer
a
sua absolvição, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal
,
pela
aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela. E, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões
encontradiças

no
s

ID
s

87857475

e 107779466
,
pugnou
pel
o
desprovimento

de ambos os
recurso
s
,
linha intelectiva, essa, que
foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no
s
parecer
es

constante
s

n
os

ID
s

92192951
e
112959476
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
ex

officio

Não conhecimento parcial deste recurso em razão da ausência de interesse recursal

Com efeito, infere-se
destes
autos que os pedidos subsidiários deduzidos pelos apelantes –
reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena consistente no privilégio (Gonçalo) e afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (Alexander
Hiago
) –
não
são dotados de
interesse recursal
, uma vez que foram atendidos na sentença condenatória, razão pela qual
essas
teses não serão conhecidas neste recurso.

Consoante relatado,
Gonçalo
pugna, subsidiariamente, pelo reconhecimento do furto privilegiado, conforme regra trazida pelo art. 155, § 2º, do Código Penal. No entanto, o privilégio foi reconhecido
pelo
prolator
da
sentença
condenatória que
fixou
a sua
pena privativa de liberdade no mínimo legal, após ter reconhecido a presença da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno e a causa de diminuição da pena referente ao privilégio, o que, na prática, revela a compensação entre ambas, mostrando-se, portanto, adequada a dosimetria.

Aliás, eis o fundamento lançado pelo sentenciante acerca da aplicação do benefício em favor
de Gonçalo
: “
Em que pese o concurso de pessoas, o “modus
operand
” e a análise anterior quanto ao valor dos bens furtados,
entendo aplicável ao réu Gonçalo, tecnicamente primário, o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP, como causa de diminuição de um terço da pena
.

Inaplicável ao corréu ALEXANDER HIAGO ROSA

SOARES, ante a sentença condenatória com trânsito em jugado em 04/12/2018 nos
autos de Código 43383
”. (ID 87855033)

Por
sua vez
,
Alexander
Hiago

requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), argumentando que não há comprovação
nestes autos
,
por
exame pericial, acerca da referida circunstância. Contudo, igualmente razão não lhe assiste
,
pois tal causa modificadora de pena foi afastada na sentença
condenatória
,
in
verbis
:

[...] À luz do artigo 155 do Código de Processo Penal, analisando as provas produzidas no presente caderno processual, especialmente os coerentes relatos da vítima e da testemunha DJALMA, corroborados pela confissão dos réus de que furtaram
os bens
apontados na denúncia, concluo ter restado demonstrada a materialidade e a autoria do crime de furto.

Em razão de o fato ter ocorrido de madrugada, no momento do repouso noturno, entendo presente a majorante prevista no § 1º do art. 155 do CP.

Do mesmo modo, o concurso de pessoas é inconteste, inclusive confirmado por imagens e pelos próprios réus, logo, crime qualificado pelo concurso de agentes.

Por outro lado, DEIXO DE RECONHECER A QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DEIXA VESTÍGIOS, OS QUAIS NÃO FORAM OBJETO DE PERÍCIA OU TERMO DE CONSTATAÇÃO. ASSIM, DECOTO DA DENÚNCIA O INCISO IV DO § 4º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
[...]
(ID 87855033)

Destacamos

Registre-se, por oportuno, que não se ignora o fato de que, apesar da fundamentação exposta pelo
magistrado
para afastar a referida qualificadora, concluiu, na parte dispositiva da sentença
condenatória
, que o delito pelo qual os
apelantes
foram condenados foi aquele previsto no
“art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal”
.
No entanto,
trata-se de

erro material
de digitação, de modo que a qualificadora que incidiu no caso concreto é a do concurso de pessoas, prevista no inciso IV do referido preceptivo legal, bastando, para tanto, conferir os fundamentos utilizados para aplicação ou afastamento de cada uma delas.

Logo, é forçoso reconhecer a ausência de interesse recursal
dos apelantes em relação aos seus pedidos subsidiários: reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena consistente no privilégio (Gonçalo) e afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (Alexander
Hiago
), razão pela qual deles não
se conhece
.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia,
que se
está
no
ID
87855020
,
p.
2/3
, narra os fatos desta forma:

[...]

Em 24 de setembro de 2019, por volta das 03h49, no interior do

‘Restaurante e Pizzaria Predileta’, localizado na Rua Alves Ferreira,

nesta cidade, os denunciados, durante o repouso noturno, com

rompimento de obstáculo à subtração da coisa, mediante concurso

de duas ou mais pessoas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa

alheia móvel, consistente em 01 (um) vidro de perfume, soma em

dinheiro, em notas de R$2,00 (dois) reais e moedas, pertencentes à

vítima Sônia Rodrigues Borges de Souza.

Segundo restou apurado, na ocasião acima indicada, os

denunciados, em concurso, dirigiram-se ao estabelecimento

comercial da vítima, durante o repouso noturno, e, após tentarem,

sem sucesso, abrir a porta de vidro ‘
blindex
’ do estabelecimento,

entraram por um corredor, que dá acesso à porta lateral. Lá, após

forçarem a parte inferior da porta lateral, até que abrisse uma fresta,

adentraram o local.

No interior do local, subtraíram o vidro de perfume, bem como os

valores que estavam no caixa.
[...]

No contexto
destes
autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e sequer foram alvos de impugnação
por parte dos apelantes
.

No
que tange ao pedido de absolvição
formulado
pelos apelantes
em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os Tribunais Superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo, não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
-
H
abeas

C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo
,
Segunda Turma
,

j
ulga
do

em
19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta
Alexander
Hiago

Rosa Soares
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
é reincidente (Ação Penal n. 1294-41.2018.8.11.0110
,
código 43383, com trânsito em julgado em 4
de dezembro de
2.2018)
. E, por sua vez,

Gonçalo Pereira
d
e Souza Neto
apresenta extenso histórico criminal,

pela prática de outros crimes patrimoniais (antecedentes criminais – p. 63/65 – ID 87855020)
.

Daí porque, a periculosidade social da ação

de ambos
e o alto grau de reprovabilidade do comportamento
deles
, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação do princípio da insignificância.

Além disso, denota-se que o crime em apreciação é duplamente qualificado,
porquanto consta destes autos que os
apelantes, em concurso de pessoas, ingressaram no estabelecimento comercial da vítima, durante o repouso noturno, conduta esta dotada de maior reprovabilidade.

Por conta disso
, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para
o
seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.
Nesse contexto,

a
aplicação da

aludida regra principiológica com a
a
bsolvição do
s
apelante
s
, representa
ria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer incólume,
uma vez

que
não se pode admitir a atipicidade da
c
onduta
de ambos

com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito,
no que diz respeito a matéria
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,
nego provimento ao s recurso s interposto s por Gonç
alo Pereira
d
e Souza Neto

e

Alexander
Hiago
Rosa Soares
, mantendo incólume
a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022